Tribunal: TJDFT
Processo: 0728833-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. O advogado subscritor do presente agravo de instrumento não possui nem procuração nem substabelecimento nos autos outorgado pela agravante/autora ENEL BRASIL S/A. Dessa forma, em observância ao disposto no artigo 76, caput e § 2o, I, e no artigo 1.017, I e § 3o, combinado com o artigo 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante ENEL BRASIL S/A, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso quanto a essa agravante/autora, regularize sua representação processual, juntando aos autos procuração válida ou substabelecimento em nome do advogado subscritor do recurso. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora